Tribunal: CARF
Processo: 13897.001652/2002-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13897.001652/2002-36
ACÓRDÃO
3102-002.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos administrativos decorrentes da não-homologação de
declaração de compensação, deve o Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu crédito. Sendo comprovado em diligência fiscal realizada perante a
Unidade Preparadora, deve ser reconhecido o direito creditório até o limite
apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório e homologar as compensações até o
limite do crédito reconhecido
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.001652/2002-36
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em
epígrafe, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que indeferiu integralmente o pedido de ressarcimento e não homologou a
compensação solicitada, pois a compensação fora efetivada com crédito inferior ao
débito, em decorrência deste último, à data da compensação, estar vencido.
A empresa solicitou o Ressarcimento do saldo credor de IPI do 2°Trimestre de
2002, fundamentando-se no artigo 11 da Lei n° 9.779/99, no valor de R$ 172.639,94,
cumulado com Declarações de Compensação (fls. 01 e 89/92).
O pedido foi indeferido pela autoridade administrativa sob a fundamento de não
estar instruído corretamente, em conformidade com os documentos previstos no artigo
6° da Ordem de Serviço no 08/2005, pois mesmo o requerente tendo sido regularmente
intimado não apresentou a relação dos produtos fabricados e que tenham saído do
estabelecimento, contendo nome comercial, classificação fiscal e alíquota,
identificando-os como isentos, tributados a alíquota zero ou não tributados pelo IPI
(NT), fato que prejudicou a verificação/apuração do crédito.
Regularmente cientificada do despacho denegatório, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando, inicialmente, que o ato administrativo
estaria eivado de nulidade, tendo em vista que as exigências referentes à documentação
constam de norma interna da Secretaria da Receita Federal, qual seja, Ordem de Serviço
elaborada pela 8a SRRF n° 08, de 13 de setembro de 2005, cujo teor não esta disponível
aos contribuintes, não cabendo à Receita Federal impor obrigação de apresentar
documentação, sob pena de violação do principio da legalidade. Diante do fato,
requereu seja declarada a nulidade da decisão que não reconheceu o direito creditório
e, conseqüentemente, o pedido de compensação.
Em relação às formalidades que revestem o Livro Registro de Apuração do IPI,
afirmou que os dados constantes do Livro em questão foram devidamente remetidos ao
Fiscal, restando apenas os termos de abertura e encerramento, que, com como bem
asseverou a autoridade administrativa, trata-se de mera formalidade.
Já no que diz respeito à classificação dos produtos que saíram do estabelecimento
no período em questão, alegou que faltou apenas a distinção individualizada do que
estaria sujeito à alíquota zero ou do que seria não tributado (NT). Porém, considerando
que classificação fiscal dos produtos, bem como as colunas dos Livros Registro de
Entradas e Registros de Saídas foram devidamente informadas à Receita Federal, a
informação faltante não obstaria a análise do Fisco. Ou seja, a suposta insuficiência de
documentos probatórios não tem o condão de causar o indeferimento do direito
creditório, nem da compensação realizada, uma vez que, as lacunas de informação
poderiam ser cumpridas pela própria Receita Federal, mediante o exame dos seus
registros e das normas atinentes ao IPI.
Acrescentou que o principio da verdade material, justificaria o suprimento das
lacunas de informações pela própria Autoridade Fiscal ou ainda pela ora juntada dos
documentos (em anexo).
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.001652/2002-36
3
Juntamente com a manifestação a empresa apresentou além do termo de início e
encerramento do livro de apuração do IPI, cópias do registro de entradas (crédito de IPI
de R$ 222.419,54) e saídas (débito de IPI de R$ 54.852,03), com descrição do produto,
classificação fiscal, alíquota e IPI destacado.
Em 21/02/2008, a empresa apresentou documento alegando ter operado a
decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em cobrança, de acordo
com o artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional – CTN.
A manifestação de inconformidade foi indeferida por esta Turma de julgamento e
a empresa apresentou recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, cujo Acórdão no 3302-003.045 da 3a Câmara-2a Turma Ordinária, teve o
seguinte teor:
IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PROVAS. APRECIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância que deixa de apreciar os documentos
apresentados pelo sujeito passivo junto à impugnação ao lançamento ou à
manifestação de inconformidade.
Decisão de Primeira Instância Anulada.
Assim, voltaram os autos para análise.
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT).
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança os
insumos empregados em saídas não-tributadas (N/T) pelo imposto.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.001652/2002-36
4
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou quase as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
Apenas acrescentou neste recurso novo pedido de nulidade do acórdão da DRJ por ele ter
repetido os mesmos vícios do acórdão prolatado anteriormente e anulado pelo CARF.
A minha antiga Turma Colegiada, em julgamento realizado no dia 16 de dezembro
de 2020, por meio da Resolução no3402-002.829, resolveu baixar o processo em diligência para
que a unidade de origem realizasse os seguintes procedimentos:
i)
realizar a auditoria da apuração dos créditos de IPI, atinente ao segundo trimestre
de 2002, levando em consideração os documentos juntados pelo sujeito passivo às
e-fls. 139 a 205, assim como outros documentos e informações que se fizerem
necessários à análise do crédito, obtidos por meio de intimação à empresa. A
auditoria deverá apurar os créditos pleiteados de IPI, escriturados no livro Registro
de Apuração e constantes da lista de entradas às fls. 181 a 187 que não estejam
vinculados às saídas não tributadas. A análise deverá esclarecer, se for o caso,
quanto do crédito pleiteado está vinculado a saídas não tributadas. O trabalho de
auditoria deverá, ainda, verificar, à luz das normas vigentes e de documentos que
se fizerem necessários, a natureza, consistência e disponibilidade dos créditos
pleiteados;
ii)
a partir da análise efetuada no item 1, proceder ao exame do
ressarcimento/compensação objeto do presente litígio, apurando se os
créditos de IPI são suficientes e disponíveis para a extinção dos débitos
objetos da declaração de compensação;
iii)
elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
auditoria dos documentos apresentados pela recorrente e da análise do
ressarcimento/compensação objeto do presente litígio. O parecer deverá
justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os documentos e
elementos necessários para suportar suas conclusões;
iv)
após a intimação da recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011;
Cumprida a Diligência solicitada, o processo foi a mim devolvido para indicação à
pauta e continuidade do julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.001652/2002-36
5
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de pedido de ressarcimento de saldo de crédito de IPI do período
01/04/2002 a 30/06/2002, que foi indeferido integralmente porque a autoridade fiscal entendeu
que a empresa não apresentou documentação suficiente para a conferência da certeza e liquidez
do crédito, sobretudo quanto a inclusão indevida no pedido de aquisições de produtos utilizados
na fabricação de produtos não tributáveis.
A DRJ manteve integralmente o indeferimento do crédito uma vez que a empresa
não teria apresentado, durante o procedimento fiscal, documentação contábil e fiscal que
viabilizasse a análise do direito creditório quanto a sua certeza e liquidez.
Nesse ponto, a recorrente sustenta que apresentou todos os documentos que
suportaram a apuração do IPI e do correspondente crédito pleiteado nos autos. Em síntese, afirma
que apresentou a seguinte documentação: i) cópia das folhas do Livro Registro de Apuração do IPI,
modelo 8, referentes ao trimestre que proporcionou o crédito, assim como do período no qual
constou o estorno, contendo os Termos de Abertura e Encerramento e demais formalidades; ii
discriminação, em planilha, entre produtos que tenham saído do estabelecimento, contendo
nome comercial, classificação fiscal e alíquota, identificando-os como isentos, tributados a
alíquota zero, não tributados pelo IPI (NT), ou que tenha saída imune; e 3) planilha contendo os
produtos de entrada cuja aquisição teria gerado o crédito de IPI pleiteado nos autos.
Compulsando os autos, confirmou-se que a recorrente apresentou a referida
documentação por ocasião da interposição da manifestação de inconformidade.
Na análise da relação de entrada, pode-se verificar que grande parte dos produtos
ali descritos referem-se a caixas de embarque, cartuchos, cartelas, bisnagas e laminados. Tais
produtos estão classificados em quatro NCMs: NCM 4819.10.00 (caixas de papel ou cartão,
ondulados), NCM 4819.40.00 (outros sacos; bolsas e cartuchos), NCM 39204100 (chapas de
polímeros cloreto vinila, rígidas e sem suporte) e NCM 7612.10.00 (recipientes tubulares flexíveis).
Comparando-se a lista de produtos da lista de entradas com a relação de produtos
que saíram do estabelecimento com incidência de IPI, constatou-se que parte substancial dos
produtos que entraram no estabelecimento industrial pareciam guardar uma relação com a
fabricação dos produtos de saída tributados, a exemplo de bisnagas, cartuchos, cartelas de
medicamentos, caixas de embarque e laminados.
Tal fato sugeriu que considerável parte dos produtos de entrada guardavam relação
com as saídas tributadas, apontando, aparentemente, para a verossimilhança da alegação da
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.001652/2002-36
6
recorrente de que os créditos escriturados não se referem às saídas não tributadas, divergente
daquilo sustentado pela autoridade fiscal no despacho decisório.
Como a documentação citada foi apresentada ainda em sede de recurso à primeira
instância, na qual não foi solicitada a análise pela autoridade fiscal, o colegiado, acolhendo a
proposta do relator, entendeu que se fazia necessário que os autos retornassem à unidade de
origem para que fosse avaliado pelo auditor fiscal o potencial dessa documentação quanto à
comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Eis os quesitos solicitados na diligência fiscal:
i)
realizar a auditoria da apuração dos créditos de IPI, atinente ao
segundo trimestre de 2002, levando em consideração os
documentos juntados pelo sujeito passivo às e-fls. 139 a 205, assim
como outros documentos e informações que se fizerem necessários
à análise do crédito, obtidos por meio de intimação à empresa. A
auditoria deverá apurar os créditos pleiteados de IPI, escriturados no
livro Registro de Apuração e constantes da lista de entradas às fls.
181 a 187 que não estejam vinculados às saídas não tributadas. A
análise deverá esclarecer, se for o caso, quanto do crédito pleiteado
está vinculado a saídas não tributadas. O trabalho de auditoria
deverá, ainda, verificar, à luz das normas vigentes e de documentos
que se fizerem necessários, a natureza, consistência e
disponibilidade dos créditos pleiteados;
ii)
a partir da análise efetuada no item 1, proceder ao exame do
ressarcimento/compensação objeto do presente litígio, apurando se
os créditos de IPI são suficientes e disponíveis para a extinção dos
débitos objetos da declaração de compensação;
iii)
elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
auditoria dos documentos apresentados pela recorrente e da análise
do ressarcimento/compensação objeto do presente litígio. O parecer
deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os
documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões;
iv)
após a intimação da recorrente do resultado da diligência, conceder-
lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art.
35 do Decreto no 7.574/2011;
As conclusões da diligência foram assim descritas pelo Auditor Fiscal:
A empresa solicitou o Ressarcimento do saldo credor de IPI do 1°Trimestre de
2002, fundamentando-se no artigo 11 da Lei n° 9.779/99, no valor de R$
97.143,14, cumulado com Declarações de Compensação (fls. 01).
O pedido foi indeferido pela autoridade administrativa sob a fundamento de não
estar instruído corretamente, em conformidade com os documentos previstos no
artigo 6° da Ordem de Serviço n° 08/2005, pois mesmo o requerente tendo sido
regularmente intimado não apresentou a relação dos produtos fabricados e que
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.001652/2002-36
7
tenham saído do estabelecimento, contendo nome comercial, classificação fiscal e
alíquota, identificando-os como isentos, tributados a alíquota zero ou não
tributados pelo IPI (NT), fato que prejudicou a verificação/apuração do crédito,
sobretudo quanto a inclusão indevida no pedido de aquisições de produtos
utilizados na fabricação de produtos não tributáveis
Foram apresentados os Livro de Registro de Apuração do IPI, discriminação, em
planilha, entre produtos que tenham saído do estabelecimento, contendo nome
comercial, classificação fiscal e alíquota, identificando como isentos, tributados a
alíquota zero, não tributados pelo IPI (NT), ou que tenha saída imune, e planilha
contendo os produtos de entrada cuja aquisição teria gerado o crédito de IPI
pleiteado nos autos.
Sendo assim, o CARF determinou a realização de diligência para que a unidade de
origem avalie o potencial da documentação apresentada quanto a comprovação
da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Conforme o próprio relatório CARF discorre, na análise da relação de entrada,
pode-se verificar que grande parte dos produtos ali descritos referem-se a caixas
de embarque, cartuchos, cartelas, bisnagas e laminados. Tais produtos estão
classificados nos NCMs:
NCM 4819.10.00 (caixas de papel ou cartão, ondulados) -8% NCM 4819.40.00
(outros sacos; bolsas e cartuchos) -8% NCM 39204100 (chapas de polímeros
cloreto vinila, rígidas e sem suporte)- 15% NCM 34011110 (Sabões medicinais)-
5% NCM 34021300 (Não iónicos sabões) - 5% NCM 34042010 (Ceras artificiais) -
15% NCM 76072000 (Alumínio e suas obras- com suporte)- 5% NCM 76071990
(Alumínio e suas obras- sem suporte)- 5% NCM 7612.10.00 (recipientes tubulares
flexíveis)- 10%
Produtos relacionados nas notas fiscais de entrada:
ALUM. 25u SELOZOK 50 MG ALUM. NEXIUM 40 MG ALUM. 25u LOSEC MUPS 10
ALUM. ATENOL 25MG AG ALUM. ZESTRIL 10MG AG ALUM. 25u ZOMIG 2,5 MG
ALUM. 25u NOLVADEX D 20MG ALUM. TENORETIC 50MG
CART EMLA CREME 1X 5G ALUM. 25u CASODEX 50 MG CART PULMICORT SUSP
0.25 ALUM. 25u SELOPRESSZOK A CART BUDECORT AQUA 32mcg CART
TETMOSOL 80g - NOVO CART ZESTORETIC 30cps -CART PULMICORT SUSP 0.25
CART BRICANYL EXPEC. NOV CART PULMICORT SUSP 0.25 BISNAGA XYLOCAINA
POMADA ALUM. FULCIN ALUM. 25u SYSCOR 10 MG APLICADOR ANAL DE
XYLOPRO ALUM. 25u SEROQUEL 25MG ALUM. 25u ATACAND 8 MG ALUM. 25u
ACCOLATE 20 MG ALUM. 25u SELOKEN 100 MG
Nas entradas foram usados os CFOPs 111, 211 e 311 que correspondem a
operações passiveis de ressarcimento do IPI. Mais da metade dos créditos do
primeiro semestre de 2002 foram gerados pelos fornecedores MAGISTRAL IMPR
INDUSTRIAL CNPJ: 75.637.793/0001-53 e GONCALVES S/A IND GRAFIC CNPJ:
61.070.744/0001-77.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.001652/2002-36
8
Saídas de produtos tributados e seus respectivos NCMs:
48191000 - Outros sacos, bolsas e cartuchos-8%- CX. EMBALAGEM AZC 48194000-
Caixas de papel ou cartão, ondulados- 8% -CART. NEXIUM 20 MG 7 CPS-
34011110- (Sabões medicinais)- 5%- TETMOSOL SABONETE 80 G 76121000-
(recipientes tubulares flexíveis)- 10%-BISNAGA XYLOCAINA LARANJA 39204100-
(chapas de polímeros cloreto vinila, rígidas e sem suporte)- 15%-LAMINADO PVC
163 MM / 0,2
Corroboramos com o relatório CARF que diz:
"Comparando-se a lista de produtos da lista de entradas (e-fls. 177 a 183) com a
relação de produtos que saíram do estabelecimento com incidência de IPI (e-fls.
184 a 204), constata-se que parte substancial dos produtos que entraram no
estabelecimento industrial parecem guardar uma relação com a fabricação dos
produtos de saída tributados, a exemplo de bisnagas, cartuchos, cartelas de
medicamentos, caixas de embarque e laminados.
Tal fato sugere que considerável parte dos produtos de entrada guardam relação
com as saídas tributadas, apontando, aparentemente, para a verossimilhança da
alegação da recorrente de que os créditos escriturados não se referem às saídas
não tributadas..."
Relacionamos os NCMs tributados e que saíram imunes em decorrência de
exportação:
NCM 48194000 - alíquota IPI 8% NCM 48191000 - alíquota IPI 8% NCM 30049099
alíquota zero NCM 30049036 alíquota zero NCM 30049042 alíquota zero
CART. ENTOCORT 3 MG 45 CP CART. NOLVADEX 10 MG 30 C CART. TENORETIC
100MG 28C CART. TETMOSOL SABONETE 8 CART. XYLOCAINA POMADA 5% CX.
EMBARQUE AZC014 CART. BRICANYL SOL. NEB.
CART. EMLA CREME 1X 5G CART. INDERAL 10MG 24CPS CART. NEXIUM 20MG
4CPS AG
Não foram verificados na relação apresentada pela requerente, saída de
produtos não tributados que guardem relação com os produtos da entrada.
Nas saídas não tributadas constatamos NCMs 300490 tributados a alíquota zero
a título de amostra grátis.
Salientamos que o crédito fora apurado em conformidade com o que determina
o art.11 da Lei 9.779/99, servindo como base de cálculo apenas os produtos
produzidos que são classificados como isentos ou tributáveis à alíquota zero.
Vejamos o mandamento trazido no art. 11 da Lei n° 9.779/1999:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.001652/2002-36
9
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n°
9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal -
SRF, do Ministério da Fazenda. (g.m)
A Instrução Normativa SRF n° 33, de 04 de março de 1999, dispõe o seguinte:
Art. 2° Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário
(PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos
industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art.347
do RIPI:
(...)
§ 3° Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e ME,
quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT). (g.m)
Art. 4° - O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da
Lei n° 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e
ME aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou
tributados à alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no
estabelecimento industrial ou equiparado a partir de 1° de janeiro de 1999.
Da simples leitura dos respectivos textos, percebe-se que tanto a Lei n°
9.779/99, quanto a IN SRF n° 33/99, não contemplam a possibilidade de
utilização do saldo credor do IPI, decorrente da aquisição de insumos, quando o
produto industrializado for não tributado (NT). A referida Instrução Normativa,
ao contrário, vai além, ao impor o estorno dos créditos originários de aquisição
de MP, PI e ME, quando destinados à fabricação de produtos não-tributados.
Destarte, o RIPI/2002 consolida e ratifica o entendimento constante da IN/SRF n°
33/99, complementado por decisões em processos de consulta proferidas pelas
diversas RFB, no sentido de que, a partir de 01/01/1999, os estabelecimentos
industriais passaram a ter direito ao crédito do IPI relativo às matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem empregados na
industrialização de todos os produtos isentos e tributados à alíquota zero,
excetuando-se somente os produtos não-tributados.
Colhe-se o quanto determina o art. 2o, §3o, da IN SRF n. 33, de 1999:
§ 3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e ME,
quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).
Não parece o dispositivo conferir azo à dúvida: em se cuidando de produtos não-
tributados, eventuais créditos provenientes da aquisição de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados na fabricação de
referidos produtos hão de ser invariavelmente alvos de estorno. Não se tem
notícia de qualquer exceção à obrigação imposta, seja no que respeita a produtos
vendidos, exportados ou transferidos.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.001652/2002-36
10
Tanto é que o art. 251, §2o, do Decreto n. 4.544, de 2002 (Regulamento do IPI),
adverte:
§ 2o O disposto no § 1o não se aplica aos produtos tributados na TIPI que estejam
amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o exterior.
O mencionado §1o do art. 251 prevê:
§ 1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem que, sabidamente, se destinem a
emprego na industrialização de produtos não tributados - compreendidos aqueles
com notação "NT" na TIPI, os imunes, e os que resultem de operação excluída do
conceito de industrialização - ou saídos com suspensão, cujo estorno seja
determinado por disposição legal.
Ou seja, na hipótese de exportação para o exterior, somente produtos
tributados na TIPI receberam autorização para a manutenção do crédito
respectivo. Contrario sensu, exportação para o exterior de produtos com prévia
notação NT não se revela operação capaz de ensejar o crédito em questão.
Inevitável reconhecer que os normativos que regem a matéria expressamente
prevêem direito ao crédito do imposto ao industrial ou ao estabelecimento a ele
equiparado, bem assim que o insumo gerador do crédito deve ter como destino a
fabricação de produto componente do campo de incidência do IPI. Inexiste
margem razoável à dúvida de que as operações envolvendo produtos alheios ao
precitado campo de incidência não figuram aptas a conferir direito a crédito.
O maior volume de saídas não tributadas refere-se a material promocional (NCM
99999977-bolsas, malas, maletas, pastas, panfletos, etc ) e brindes(para o quais
não se tomavam crédito nas entradas).
Consideram-se remessas de amostra grátis as saídas de produtos sob os CFOPs
5.911 e 6.911, de diminuto tamanho, sem valor comercial e destinados apenas a
dar conhecimento do item fabricado ou comercializado, para fins exclusivamente
promocionais, como forma de propaganda ou divulgação. Tais produtos são
beneficiados com isenção, conforme art. 51, III, do RIPI, de 2002.
Considera "brinde" a remessa de item não pertencente à linha de produção do
estabelecimento, o qual deve ser adquirido para distribuição gratuita a
consumidor ou usuário final.
Transcreva-se o art. 51, inciso III, do Ripi/2002:
"Art. 54. São isentos do imposto:
III - as amostras de produtos para distribuição gratuita, de diminuto ou nenhum
valor comercial, assim considerados os fragmentos ou partes de qualquer
mercadoria, em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua
natureza, espécie e qualidade, atendidas as seguintes condições (Lei n° 4.502, de
1964, art. 7°, inciso V):
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.001652/2002-36
11
a)indicação no produto e no seu envoltório da expressão "Amostra Grátis", em
caracteres com destaque;
b)quantidade não excedente de vinte por cento do conteúdo ou do número de
unidades da menor embalagem da apresentação comercial do mesmo produto,
para venda ao consumidor; e c)distribuição exclusivamente a médicos,
veterinários e dentistas, bem como a estabelecimentos hospitalares, quando se
tratar de produtos da indústria farmacêutica;
Conforme se verifica da leitura do inciso III do art. 51 do Ripi/2002, a amostra
grátis, para gozo da isenção do imposto, deverá preencher, cumulativamente,
todas as condições estabelecidas no inciso, quais sejam: a) diminuto ou nenhum
valor comercial; b) fragmentos ou partes de mercadoria; c) quantidade
estritamente necessária a dar a conhecer sua natureza, espécie ou qualidade;
bem como d) as obrigações constantes das alíneas "a" a "c" do próprio inciso III.
Sobre o conceito de "amostra grátis" estabelecido no Regulamento do IPI,
atualmente no inciso III do art. 51 do Ripi/2002, o Parecer Normativo (PN) CST n°
634, de 1971 (publicado no DOU de 29/10/71) que, apesar de muito antigo ainda
continua válido, orientou que:
"3. Antes de tudo, são condições que terão que ser preenchidas
cumulativamente, conforme foi dito no Parecer n° 499/70. ( ) .
4. Outra condição é apresentar-se o produto em "fragmento ou parte". Entenda-
se que o fragmento ou parte devem conter todas as características do todo que
permitam conhecer "a natureza, espécie e qualidade do produto", sob pena de
frustrar a finalidade a que se destina a amostra. Por último,"quanto à quantidade
estritamente necessária" para esse fim, ainda aí entendemos cabível a aplicação
de um percentual, para não se permanecer num subjetivismo sem saída. Então
essa quantidade, há de ser, no máximo 20% do conteúdo ou do número de
unidades da menor embalagem de apresentação comercial do mesmo produto,
para venda ao consumidor."
Considerando que o Livro de Registro de Apuração do IPI já foi conferido
conforme despacho decisório proferido, que o valor a ser ressarcido está de
acordo com o valor escriturado, e que o crédito pleiteado foi estornado do Livro
RAIPI, restava a verificação se os produtos saídos do estabelecimento como não
tributados tinham vinculação com o crédito pleiteado.
Com os elementos apresentados, entendemos que as saídas não tributadas
tratam-se de material promocional e que portanto não guardam relação com os
créditos adquiridos na entrada dos insumos.
Nas averiguações efetuadas nas planilhas e notas fiscais apresentadas (CFOP,
NCM, descrição dos produtos, clientes) entendemos que as operações de
entrada e saídas se revestem das formalidades exigidas para a comprovação da
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.737 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.001652/2002-36
12
Abre-se prazo de 30 dias para manifestação acerca exclusivamente destas novas
informações/documentos juntados ao auto.
(negritos nossos)
Como se observa pela leitura do relatório fiscal da diligência, na análise dos
documentos, o auditor fiscal informa que as saídas não tributadas tratam-se de material
promocional e que portanto não guardam relação com os créditos adquiridos na entrada dos
insumos. Bem como, informou o auditor que as operações de entrada e saídas se revestem das
formalidades exigidas para a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Dessa forma, não permanecendo mais controvérsia nos autos quanto ao direito
creditório pleiteado, o resultado da diligência deve ser acolhido no presente julgamento para
reconhecer o direito creditório objeto do processo.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 545
DF CARF MF
Original